Tribunal: TJMT
Processo: 1010932-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010932-52.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001142-61.2019.811.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que deferiu pedido liminar nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001142-61.2019.811.0023, determinando a suspensão da execução das obras de pavimentação asfáltica sem apresentação de projetos de drenagem pluvial e de sua própria execução.
Sustenta o Recorrente que o parquet entrou com Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer objetivando a suspensão da execução das obras de pavimentação asfáltica “que estavam a ser executadas nos Bairro Mãe de Deus, Bela Vista e Santa Izabel, não foram precedidas de projetos básico e executivo, contrariando, portanto, as disposições do Art. 7°, incisos I e II da Lei de Licitações.”
Registra que a ausência de projeto de drenagens não pode ser fato impeditivo para a oferta de políticas públicas, e que se ficar aguardando verbas para realização de drenagem, assistirá a população do seu município perecer.
Acentua que o cálculo feito pelo Ministério Público sobre o custo da obra, não considerou os gastos que o Ente Municipal tem com carro pipa para minimizar a poeira, nem tão pouco os problemas de saúde causados aos munícipes.
Noticia “que estando os projetos de pavimentação a serem executados alicerçados por ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e Projetos, este último composto por levantamento topográfico, projeto de arruamento e pavimentação e projeto de terraplanagem ̧ (...) presumem-se corretos os trabalhos desempenhados por tais profissionais, eis habilitados para tal finalidade.”
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de permitir ao Município de Peixoto de Azevedo/MT possa continuar a executar de maneira direta obras de pavimentação asfáltica sem a apresentação de projetos de drenagem pluvial e de sua própria execução.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não restou comprovado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
Em especial porque é uma obra que está sendo executada pelo próprio município, e a ausência de pavimentação asfáltica é uma realidade de vários anos, inexistindo urgência na sua execução, que justifique a retomada imediata das obras em detrimento de um estudo mais aprofundado, principalmente, porque, como é sabido a ausência de drenagem pluvial afeta a durabilidade do asfalto e prejudica o escoamento das águas das chuvas, o que por certo causa danos ao erário.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao recebimento do Agravo de Instrumento no seu duplo efeito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora